Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PROCURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.951.662 (Tema 1.132), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."
2. No caso concreto, no entanto, o entendimento vinculante não deve ser adotado, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado pelo réu no contrato, mas não foi recebido, porque consta do AR a informação “não procurado”.
3. “No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)
4. Apelação não provida. Unânime.